Tribunal: TJDFT
Processo: 0721732-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO DOS PAIS. DESPROPORCIONALIDADE. DESARRAZOABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS ARBITRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A obrigação de alimentos é fixada conforme a capacidade econômica do alimentante e a necessidade comprovada do alimentado.
2. Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado, condição sem a qual é descabida a minoração do quantum estipulado.
3. As movimentações financeiras da parte não condizem com a condição financeira declarada, sendo necessária a comprovação da impossibilidade financeira de cumprir com o valor estabelecido em Sentença para que ocorra a minoração do encargo.
4. Não demonstrada a desarrazoabilidade ou desproporcionalidade do valor dos alimentos, estes devem ser mantidos.
5. Recurso conhecido e não provido.